Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023464-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANTON RIJKOFF
RECORRIDOS: ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto ANTON RIJKOFF com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 95654456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PROVA DA MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES IRMÃOS DO DEVEDOR – IMÓVEL ADQUIRIDO SEM QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E TRANSFERIDO DIRETAMENTE AOS IRMÃOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA VENDA - RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
A fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15, bem como pacífico o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).
Na hipótese, o executado/devedor, após adquirir o imóvel e deixar de honrar o pagamento das parcelas ajustadas, deliberadamente o alienou aos seus irmãos, com o nítido escopo de driblar o pagamento da dívida e livrar da penhora o mesmo imóvel, o que configura fraude à execução.-”. (TJMT, RAI 1023464-58.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 102596968.
Alega-se violação aos artigos 792, § 4o, e 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que nenhum ato de disposição patrimonial foi praticado pelo recorrente durante a relação processual, não havendo que se falar em fraude ao credor.
Assevera que a alienação dos bens do executado ocorreu 2 (dois) anos antes da distribuição da ação d execução. “(...) A AÇÃO VERSADA SOMENTE FOI DISTRIBUÍDA EM NOVEMBRO DE 2.005, mas os atos atingidos pela declaração indevida de fraude à execução foram praticados em 2.003, quando, obviamente, não havia qualquer demanda pendente ou em processamento”.
Aduz que para caracterizar fraude à execução, é necessário verificar a insolvência do devedor, o que não ocorreu no presente caso.
Afirma que o acórdão recorrido declarou fraude à execução sem a prévia intimação dos terceiros adquirentes.
Recurso tempestivo (id. 104743979).
Contrarrazões (id. 108124475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as seguintes questões (a) que a insolvência é requisito essencial para caracterizar fraude à execução e (b) não há que se falar em fraude à execução, uma vez que o juízo da execução já se encontra garantido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) o crédito objeto da execução decorre de inadimplemento de um contrato de compra e venda de imóvel rural não cumprido integralmente pelo promissário adquirente/agravado.
E pior: ao lavrar a Escritura de Venda e Compra, o promissário comprador indicou seus irmãos NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, como adquirentes de parte da área negociada, qual seja, área de 243,00ha, da matrícula no 2.142 e que se encontram na posse do imóvel – circunstância que agrava sobremaneira a lisura e a boa-fé dessa transferência de titularidade do bem, justamente pelo fato de o comprador não ter honrado o pagamento das parcelas pactuadas quando da aquisição desse mesmo imóvel.
Ou seja, a bem da verdade, estamos a tratar dentro do processo executivo de uma penhora de natureza nitidamente reipersecutória.
(...) Analisando o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado pelas partes litigantes em 17/06/2002 (ID 37126633 – autos de origem), verifica-se a venda pelos exequentes para o executado de uma área rural de 778,1923ha, sendo tal área registrada em duas matrículas distintas, ou seja, na matrícula no 2.142 foram alienados 590,2601ha e na matrícula no 1.957, foram alienados 153ha
Observa-se que a venda foi realizada pelo valor total de R$ 1.061.454,00; que seriam pagos da seguinte forma: a) o valor de R$ 265.364,00; no ato da assinatura do contrato, em moeda corrente; b) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2003, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; c) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2004, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; d) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2005, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma.
Consta que na matrícula no 2.142, com área de 590.2601ha, parte da área (347.2601ha), foi escriturada e registrada em nome do executado/agravado e a outra parte da área (243,00ha) foi destinada para terceiros, ou seja, NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF (irmãos do executado), conforme averbação na matrícula no 2.142, na data de 12/08/2003 (ID 37128641).
E em relação ao imóvel descrito na matrícula no 1.957, o qual possui área de 250.00ha, verifica-se que 153 hectares foram vendidos pelo exequente ao executado, que tem a posse dessa área, mas como não honrou o pagamento, a referida área continua registrada em nome dos exequentes.
Ora, para caracterizar a fraude à execução, necessário que o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação do credor quando em curso demanda (executiva ou condenatória) com citação válida e que o ato de alienação ou oneração seja capaz de levar o executado à insolvência ou prova de má-fé do terceiro adquirente – hipótese dos autos.” (ID 95654456)
(...) Como se nota, induvidoso que o executado, ao indicar “terceiras pessoas” (seus próprios irmãos) para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda da referida área (243ha), incorreu em conluio fraudatório a fim de frustrar o pagamento integral do contrato de compra e venda, tendo em vista que deixou de quitar as parcelas vencidas em 30/04/2004 e 30/04/2005.
Assim, extrai-se do art. 792 do CPC/15, que a fraude à execução consiste no ato voluntário do devedor que busca descumprir determinada obrigação, tendo em vista que realiza seu intento mediante o desvio de bens hábeis a garantir o pagamento de sua dívida.
Desse modo, a fraude ocorre quando o devedor realiza negociações jurídicas sob o manto de uma espécie de “superficial legalidade”, pois, embora a operação seja formalmente legal, seu escopo é tão somente o de driblar o pagamento da dívida, situação que deve ser rechaçada pelo poder judiciário, sob pena de se autorizar o enriquecimento sem causa do executado em detrimento da parte exequente.
Portanto, se na pendência de ação fundada em direito real, ou existindo demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, ou ainda, nos demais casos expressos em lei, o devedor/agravado alienar ou onerar seus bens, estará obviamente fraudando a execução e comprometendo os direitos do credor assegurados por lei.
Salienta-se que o objetivo principal do fraudador, no caso, é o de lesar os direitos dos credores/agravantes, fraudando a efetividade da ação executiva
(...) Ademais, em relação à insolvência do devedor, ressalta-se que restou demonstrado nos autos a má-fé do embargante ao indicar “terceiras pessoas” (seus próprios irmãos) para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda da referida área (243ha), na medida em que frustra o pagamento integral do contrato de compra e venda entabulado com o credor/embargado e deixa de quitar as duas parcelas vencidas desde o ano de 2005 (art. 792 do CPC/15), portanto, não há falar em omissão do julgado.” (ids. 95654456 e 102596968). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 792, § 4o, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido declarou fraude à execução sem a prévia intimação dos terceiros adquirentes, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 792 do CPC está amparada na assertiva de que a alienação dos bens do executado ocorreu 2 (dois) anos antes da distribuição da ação de execução, desse modo nenhum ato de disposição patrimonial foi praticado pelo recorrente durante a relação processual, não havendo que se falar em fraude ao credor.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) A fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15, bem como pacífico o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).
Na hipótese, o executado/devedor, após adquirir o imóvel e deixar de honrar o pagamento das parcelas ajustadas, deliberadamente o alienou aos seus irmãos, com o nítido escopo de driblar o pagamento da dívida e livrar da penhora o mesmo imóvel, o que configura fraude à execução”. (id. 95654456)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS ENTRE EX-CÔNJUGES. PARTILHA. FRAUDE. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO E INSOLVÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. (...).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE OS DEVEDORES E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO, NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).
3. A revisão da convicção das instâncias ordinárias acerca da época em que iniciada a relação jurídica entre as partes alienantes e adquirentes, bem como acerca da predeterminação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória .
4. (...)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça